Tribunal: STF
Processo: Rcl 26065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10, porquanto o órgão reclamado, ao afastar a incidência da TR como índice de correção monetária de crédito exequendo a partir de 26.03.2015, relativamente a período anterior à sua inscrição em precatório, teria afirmado por via transversa a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 



    2. A orientação adotada pelo ato impugnado está alinhada à atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada por ocasião do julgamento do paradigma do tema nº 810 da repercussão geral.



    3. A desconstituição da decisão reclamada deixou de ter utilidade para a parte reclamante. Isso porque, se instado a pronunciar-se novamente sobre a questão, o órgão de origem estará vinculado à aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Ocorreu, portanto, a perda superveniente do interesse de agir. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.